Tribunal: TJMT
Processo: 0037936-31.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037936-31.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUPPA-ADMINISTRADORA DE SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 00.081.160/0001-02 (APELANTE), MARCOS TOMAS CASTANHA - CPF: 279.746.181-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA – REPACTUAÇÃO – SUPERVENIÊNCIA DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – AUMENTO SALARIAL – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO IMPREVISÍVEL OU DE CONSEQUÊNCIAS INCALCULÁVEIS – PRECEDENTES DO STJ – REITERADAS PRORROGAÇÕES DO PRAZO CONTRATUAL POR MEIO DE ADITIVOS COM RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS DO AJUSTE – DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 65, inciso II, alínea d, da Lei n.° 8.666/93, a repactuação dos contratos administrativos, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato deve ter como fundamento fatos imprevisíveis ou, caso previsíveis, de consequências incalculáveis e, pois, impeditivas da execução do contrato.

2. De acordo com a jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de aumento de salário proveniente de dissídio coletivo não caracteriza fato imprevisível e, por consequência, não autoriza a revisão do contrato administrativo para fins de reequilíbrio econômico e financeiro (STJ - AgInt no RMS: 65937 MT 2021/0064049-9).

3.

A existência de
vários aditivos para prorrogação do prazo contratual, com ratificação das demais cláusulas pelas partes
, indica a inexistência de sobrecarga capaz de retardar ou impedir a execução do contrato e, consequentemente, o desequilíbrio da equação econômico-financeira estabelecida entre os contratantes.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por LUPPA - ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Gerardo Humberto Alves da Silva Júnior, nos autos de n.° 0037936-31.2015.811.0041, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 140225705):

“LUPPA Administradora de Serviços e Representações Comerciais Ltda. ingressa com ação ordinária contra o município de Cuiabá/MT sustentando, em síntese, que firmou com o réu o contrato administrativo n. 7570/2012, vinculado ao Pregão Presencial n. 092/2012. Afirma que requereu, em 3 oportunidades, a repactuação do contrato. Aduz que somente o último pedido de repactuação foi analisado e indeferido. Discorre sobre o direito a equação econômico financeira no contrato administrativo. Ao final, pede a condenação do réu ao pagamento da repactuação na importância de R$ 1.960.566,57 [id. 53926203].

Citado, o réu apresenta contestação e sustenta a improcedência do pedido inicial [id. 55083889].

O autor, apesar de intimado, não apresenta impugnação [id. 55084392].

É o relatório. Decido.

- Julgamento antecipado do mérito:

O feito possibilita o abreviamento de rito com julgamento antecipado do mérito nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria debatida é unicamente de direito.

- Mérito:

Conforme relatado, o autor sustenta que firmou com o réu o contrato administrativo n. 7570/2012, vinculado ao Pregão Presencial n. 092/2012. Aduz que requereu, em 3 oportunidades, a repactuação do contrato, em decorrência de convenções coletivas de trabalho. Narra que somente o último pedido de repactuação foi analisado e indeferido. Argumenta sobre o direito a equação econômico financeira no contrato administrativo.

A questão central se volta, portanto, para análise da possibilidade de repactuação do contrato administrativo em decorrência da convenção coletiva de trabalho.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que ‘à luz do art. 65, inc. II, alínea ‘d’, da Lei n. 8.666/1993, por ser previsível o advento de sua ocorrência, convenções ou acordos coletivos de trabalho não autorizam a repactuação dos valores referentes à mão-de-obra da respectiva categoria profissional; por isso, à míngua de previsão contratual, não há necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em razão de convenção coletiva de trabalho celebrada após o contrato administrativo’ [AgInt no REsp 1797714/DF – Relator Ministro Benedito Gonçalves – Primeira Turma – j. 27.9.2021].

Nesse sentido, julgado da Segunda Turma do STJ:

ADMINISTRATIVO. CONTRATO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO- FINANCEIRO. REAJUSTE SALARIAL. PREVISÃO NO DISSÍDIO COLETIVO. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO.

1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que possibilitou a repactuação de preços em contrato administrativo, devido à existência de majoração de salários de empregados da contratada.

2. O art. 65, inc. II, alínea "d", da Lei 8.666/1993 prevê que só é admitida em caráter excepcional a repactuação de preço de contrato administrativo quando há "fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual".

3. Diante desse cenário legislativo, e utilizando interpretação a contrario sensu, percebe-se que é vedada a repactuação de preços de contrato administrativo em virtude de ocorrência de situação previsível (como é o caso do reajuste salarial determinado por convenção coletiva de trabalho).

4. Ora, não pode ser aplicada a Teoria da Imprevisão para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo (Lei 8.666/1993, art. 65, II, "d") na hipótese de aumento salarial dos empregados da contratada em decorrência de dissídio coletivo, pois constitui evento certo que deveria ser levado em conta quando da efetivação da proposta. Precedentes: REsp 411.101/PR, Segunda Turma, Min. Eliana Calmon, DJ de 8.9.2003; REsp 134.797/DF, Segunda Turma, Min. Paulo Gallotti, DJ de 10.08.2000;

AgRg no REsp 417.989/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/3/2009; REsp 668.367/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 5/10/2006, p. 242; REsp 650.613/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 23/11/2007, p. 454.

5. Recurso Especial provido.

[REsp n. 1.824.099/GO – Ministro Herman Benjamin – j. 13.8.2019]

Por sua vez, o parecer oriundo do Tribunal de Contas de Mato Grosso, apresentado pelo autor no id. 72886169, conclui que a repactuação decorrente de acordos, convenções, dissídios coletivos ou equivalentes, demanda o preenchimento dos seguintes requisitos: a) previsão editalícia e contratual (arts. 40, XI e 55, III, da Lei 8.666/93); b) observância do lapso de 1 (um) ano da data do orçamento a que a proposta se referir (artigos 2º e 3º da Lei Federal nº 10.192/2001); c) constar nos respectivos editais e minutas de contratos, cláusulas dispondo que os orçamentos vinculados às propostas de preços devem ser elaborados e apresentados em conformidade com o acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho vigente à época da formulação do orçamento; d) demonstração analítica e comprovação, pelo contratado, da variação de todos os itens da planilha de custos do contrato.

No caso dos autos, entretanto, não consta do edital ou contrato a possibilidade dessa repactuação, sendo certo que, de igual modo, os orçamentos apresentados não foram elaborados e apresentados em conformidade com o acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho vigente à época da formulação do orçamento.

- Dispositivo:

Posto isso, julgo improcedente o pedido inicial com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

P. R. I. C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo é direito constitucional das partes e “
visa manter íntegra a relação inicial estabelecida e aceita entre as partes entre prestação e contraprestação
”.

Argumenta que, no contrato sob discussão, “
os aumentos impostos pelas Convenções Coletivas do Trabalho romperam com a equação inicial estabelecida ao majorar os custos de mão-de-obra, gerando ônus na prestação dos serviços contratados sem culpa da contratada e do qual não pode se desvencilhar, pois tem força de lei
”.

Consigna, ademais, que os contratos administrativos de serviços contínuos, cuja vigência excede um exercício financeiro, demanda a repactuação, “
cuja finalidade é retomar a equivalência entre os encargos do contratado e a contraprestação financeira da contratante ante a defasagem dos valores contidos na proposta decorrente de acréscimos posteriores, como ocorre com o valor da mão-de-obra, insumos e outros
”.

Pontua que a possibilidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro está disciplinada o item 11.1, do contrato em questão, o que foi, inclusive, corroborado pela afirmativa da Administração Pública aos questionamentos formulados durante o certame.

Assevera que “
a afirmativa da Administração, o contrato firmado, o normativo constitucional, a lei e as instruções normativas consolidam o direito da apelante ao reajustamento dos preços da modalidade de repactuação, mormente porque se cuida de contrato de serviços de natureza continuada
”.

Ressalta, outrossim, que ainda que previsíveis, demonstra-se inadequado computar custos presumidos nas propostas apresentadas no procedimento licitatório, pois não há como quantificar o montante de aumento de curso da mão de obra, eventual quantificação por estimativa culminaria em superfaturamento do contrato administrativo, o que poderia ensejar enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento da outra.

Esclarece que o equilíbrio econômico-financeiro do contrato beneficia, sobretudo, a administração pública, “
na busca do efetivo menor preço na contratação
”, “
para que o contrato não venha a se tornar inexequível
”, “
no resguardo da responsabilidade subsidiária do ente público
”, “
na preservação da continuidade do serviço público em virtude da falta de prestação de serviços pela contratada
”.

Afirma que “
é ofuscante que o aumento do custo da mão de obra imposto pelas Convenções Coletivas do Trabalho - de natureza cogente – afetou substancialmente a equação inicial avençada de prestação de serviços continuados e que o instituto da repactuação é a modalidade de reajustamento contratual prevista para o caso
”.

Afiança, igualmente, que todos os pressupostos necessários à recomposição das perdas inerentes ao desequilíbrio da equação entabulada entre as partes encontram-se presentes, consubstanciados pelo contrato, requerimentos tempestivos e instruídos com os documentos comprobatórios dos aumentos nos custos de execução do contrato, além das planilhas analíticas.

Aduz que o desajuste financeiro e a não concessão da medida necessária ao seu realinhamento “
vilipendia a segurança jurídica afiançada no contrato administrativo
” e “
os princípios da boa-fé e da lealdade contratual
”, bem como “
acarreta o enriquecimento ou locupletamento sem causa (ilícito) da contratante (Administração Pública Municipal)
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para conceder à empresa apelante “
o Direito às repactuações postuladas perante o Município de Cuiabá, com base, especialmente, no artigo 37, XXI da Constituição Federal e legislação pertinente (lei 8.666/93 e instruções normativas acima citadas)
” (ID. 140225709).

Nas contrarrazões, o Município apelado pugna pelo não provimento do apelo (ID. 140225717).

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação de mérito, “
uma vez que a controvérsia recursal constitui interesse patrimonial exclusivo das partes devidamente representadas por seus advogados, sendo o provimento ou desprovimento da apelação irrelevante para afetar os bens jurídicos cuja defesa incumbe ao Ministério Público
” (ID. 146868671).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por LUPPA - ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Gerardo Humberto Alves da Silva Júnior, nos autos de n.° 0037936-31.2015.811.0041, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO ORDINÁRIA
”, visando à declaração do direito ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato Administrativo n.° 7.570/2012 e, consequentemente, a condenação do Estado de Mato Grosso ao “
pagamento/recomposição à contratada, de uma só vez, dos pedidos de repactuação indeferidos na via administrativa, cujo valor total calculado até 31 de julho de 2015 perfaz R$ 1.960.566,57 (um milhão, novecentos e sessenta mil e quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos)”
(ID. 140225661 – pág. 01/24).

Conforme narrado na petição inicial, a parte apelante e o município apelado entabularam
o
contrato administrativo n.° 7570/2012, na data de 14.11.2012, vinculado ao Pregão Presencial n.° 092/2012, no qual utilizaram a “
21ª Convenção Coletiva de Trabalhadores de Empresas de Asseio e Conservação e Locação de Mão de Obra de Mato Grosso, então vigente
”
, como parâmetro para fixação de preços
.

Ainda, de acordo com as alegações iniciais, com a entrada em vigor da 22ª (vigésima segunda) convenção coletiva da categoria, no ano de 2013, houve aumento do curso de mão de obra, o que se sucedeu nos anos de 2014 e 2015, porém o município, após manter-se inerte por reiteradas vezes, em 05.02.2015, indeferiu o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, constata-se que a matéria em discussão cinge-se à possibilidade de repactuação do contrato administrativo, em decorrência de convenção coletiva de trabalho.

Com efeito, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea d, da Lei n.° 8.666/93, a repactuação dos contratos administrativos com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro deve ter como fundamento fatos imprevisíveis ou, caso previsíveis, de consequências incalculáveis e, pois, impeditivas da execução do contrato,
in verbis:

“
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos
:

I - unilateralmente pela Administração:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

II - por acordo das partes:

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual
.

§ 1° O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos.

§ 2° Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo:

I - (VETADO)

II - as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

§ 3° Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no § 1o deste artigo.

§ 4° No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.

§ 5° Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

§ 6° Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

§ 7° (VETADO)

§ 8° A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento”. (Grifo nosso).

Discorrendo sobre o referido dispositivo legal, Hely Lopes Meirelles leciona que somente a ocorrência de evento extraordinário ou excepcional justifica a sua incidência no caso concreto:

“(...) A teoria da imprevisão consiste no reconhecimento de que eventos novos, imprevistos e imprevisíveis pelas partes e a elas não imputáveis, refletindo sobre a economia ou a execução do contrato, autorizam sua revisão, para ajustá-lo às circunstâncias supervenientes. É a aplicação da velha cláusula rebus sic stantibus aos contratos administrativos, a exemplo do que ocorre nos ajustes privados, a fim de que sua execução se realize sem ruína do contratado, na superveniência de fatos não cogitados pelas partes, criando ônus excessivo para uma delas, com vantagem desmedida para outra.

(...)

Todavia, somente a álea econômica extraordinária e extracontratual , desequilibrando totalmente a equação financeira estabelecida pelas partes, autoriza a aplicação da cláusula rebus sic stantibus. Daí a justa e ponderada observação do Des. Ferreira de Oliveira de que no campo do Direito Administrativo é admissível a revisão dos contratos, 'embora excepcionalmente e com boa dose de prudência".
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 26ª ed. p. 226/227, Malheiros Editores, 2001.).

Ainda, corroborando a previsão
normativa
, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a superveniência de aumento de salário proveniente de dissídio coletivo não caracteriza fato imprevisível e, por consequência, não autoriza a revisão do contrato administrativo para fins de reequilíbrio econômico e financeiro. Veja-se:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. PRETENSÃO DE REPACTUAÇÃO DECORRENTE DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. FATO PREVISÍVEL. PREVISÃO EM CLÁUSULA CONTRATUAL. FIXAÇÃO DE REQUISITOS. POSSIBILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO PELO IMPETRANTE. ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO.

1. Considerado que o recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Os autos são oriundos de mandado de segurança impetrado contra ato que deferiu o pleito administrativo de repactuação dos custos do contrato firmado entre as partes, em face de convenção coletiva de trabalho, porém, limitando os seus efeitos à data do requerimento protocolizado pelo impetrante, em face da previsão contida na cláusula contratual 9.2.

3.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o aumento salarial dos empregados em razão de convenção coletiva de trabalho não configura fato imprevisível a justificar a repactuação contratual.
Precedentes: AgInt no REsp 1.797.714/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30/09/2021; REsp 1.824.099/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/10/2019; AgInt no REsp 1.484.581/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 11/04/2019.

4. No caso dos autos, verifica-se que, embora haja expressa previsão contratual de repactuação decorrente de convenção coletiva, a impetrante não cumpriu os requisitos nela previstos para fins de aplicação dos efeitos retroativos, os quais, diferentemente do alegado, não se mostram eivados de ilegalidade, porquanto não evidenciam qualquer abusividade ou vício de consentimento.

5. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no RMS: 65937 MT 2021/0064049-9, Data de Julgamento: 03/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2022). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO EMERGENCIAL FIRMADO COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. LIMPEZA URBANA. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA MÃO-DEOBRA. PRETENSÃO DE REPACTUAÇÃO DO PREÇO. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO.

1.
Conforme pacífica orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior e à luz do art. 65, inc. II, alínea d, da Lei n. 8.666/1993, por ser previsível o advento de sua ocorrência, convenções ou acordos coletivos de trabalho não autorizam a repactuação dos valores referentes à mão-de-obra da respectiva categoria profissional; por isso, à míngua de previsão contratual, não há necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em razão de convenção coletiva de trabalho celebrada após o contrato administrativo. Precedentes
.

2. No caso dos autos, está em conformidade com esse entendimento jurisprudencial o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o qual se apoia no fundamento de que: "porque previsível a superveniência de nova convenção coletiva de trabalho durante a vigência do contrato celebrado entre as partes, vez que previamente conhecida a data-base das categorias profissionais envolvidas, e, ademais, ensejando sua ocorrência incremento de custos em montante igualmente previsível, vez que, no caso, a CCT que sobreviera ensejara reajustes salariais em importes compatíveis com as que a antecederam, a circunstância, porquanto desqualificada a natureza extraordinária do evento, não legitima a revisão do contrato". 3. No contexto, o recurso especial não se revela adequado para a revisão do acórdão recorrido, porquanto eventual conclusão em sentido contrário dependeria do exame de provas, providência inadequada nessa via recursal, consoante enuncia a Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido”.

(AgInt no REsp n. 1.797.714/DF, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/9/2021, DJe 30/9/2021).(Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. CONTRATO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO- FINANCEIRO. REAJUSTE SALARIAL. PREVISÃO NO DISSÍDIO COLETIVO. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO.

1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que possibilitou a repactuação de preços em contrato administrativo, devido à existência de majoração de salários de empregados da contratada.

2. O art. 65, inc. II, alínea d, da Lei 8.666/1993 prevê que só é admitida em caráter excepcional a repactuação de preço de contrato administrativo quando há "fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual".

3.
Diante desse cenário legislativo, e utilizando interpretação a contrario sensu, percebe-se que é vedada a repactuação de preços de contrato administrativo em virtude de ocorrência de situação previsível (como é o caso do reajuste salarial determinado por convenção coletiva de trabalho).

4. Ora,
não pode ser aplicada a Teoria da Imprevisão para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo (Lei 8.666/1993, art. 65, II, d) na hipótese de aumento salarial dos empregados da contratada em decorrência de dissídio coletivo, pois constitui evento certo que deveria ser levado em conta quando da efetivação da proposta
. Precedentes: REsp 411.101/PR, Segunda Turma, Min. Eliana Calmon, DJ de 8.9.2003; REsp 134.797/DF, Segunda Turma, Min. Paulo Gallotti, DJ de 10.08.2000; AgRg no REsp 417.989/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/3/2009; REsp 668.367/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 5/10/2006, p. 242; REsp 650.613/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 23/11/2007, p. 454.

5. Recurso Especial provido”.

(STJ - REsp: 1824099 GO 2019/0191027-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2019). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. AUMENTO SALARIAL DISSÍDIO COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO.

1.
Não pode ser aplicada a teoria da imprevisão para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo (Lei 8666/93, art. 65, II, d) na hipótese de aumento salarial dos empregados da contratada em virtude de dissídio coletivo, pois constitui evento certo que deveria ser levado em conta quando da efetivação da proposta
.
Precedentes: RESP 411101/PR, 2a T., Min. Eliana Calmon, DJ de 08.09.2003 e RESP 134797/DF, 2a T. Min. Paulo Gallotti, DJ de 1º.08.2000.

2. Recurso especial provido. (REsp 668.367/PR, Rei. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21.09.2006, DJ 05.10.2006 p. 242)”.

(REsp 1754825, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Publicação: 15/08/2018). (Grifo nosso).

Dessa maneira, para que haja a alteração dos contratos administrativos, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea d, da Lei n.° 8.666/93, é necessária a comprovação da ocorrência de fato imprevisível ou, se previsível, que este decorra de consequências incalculáveis pelo contratado.

In casu
, a parte apelante defende que as Convenções Coletivas de Trabalho
,

datadas de 04.04.2013, 05.02.2014 e 22.01.2015, p
romoveram aumentos nas despesas com o pagamento dos empregados contratados para a prestação de serviço, alterando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

No entanto, a despeito dos argumentos lançados pela parte
recorrente
sobre a inadequação no computo de custos presumidos nas propostas apresentadas no procedimento licitatório, pertinente ressaltar que não se pode confundir o conceito de imprevisível com o de incomum, tendo em vista que, enquanto esse denota algo que não se cogita de forma habitual, aquele indica acontecimento que sequer é cognoscível.

Nesse ponto, embora a Convenção Coletiva possa ser considerada incomum, não é insuscetível de predição, uma vez que está prevista no artigo 614, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Outrossim, a parte apelante não comprovou nos autos, analiticamente, que o dissídio e as convenções coletivas eram incalculáveis, em especial se levado em consideração que a superveniência dos instrumentos coletivos, por serem sucessivos e anuais e possuírem prazo certo ou data provável, não podem ser considerados fatos novos e imprevistos.

Nesse particular, pertinente destacar que a
empresa
apelante, ao apresentar proposta de preços no Pregão n.° 092/2012, demonstrou ter conhecimento de que os funcionários a serem contratados, pertencentes à categoria profissional dos trabalhadores do Sindicato dos Empregados de Empresas Terceirizadas, de Asseio, Conservação e Locação de Mão de Obra de Mato Grosso, teriam seus salários anualmente reajustados,
informando
, inclusive, a data base em que isso ocorreria e que o preço ofertado abrangia todas as despesas com mão de obra (ID. 140225665 – pág. 12/40).

Ademais, mister salientar
que
não se mostra razoável aos licitantes deixar de considerar a possibilidade de aumento de seus custos ao ofertar o preço para a concorrência no certame licitatório, sob pena de obter vantagem indevida com relação aos demais participantes ao oferecer um preço menor na intenção de majorá-lo futuramente.

Desta feita, diante da disposição normativa, incabível atribuir o caráter de imprevisibilidade à negociação coletiva sobre a qual a parte apelante fundamenta seu pedido de revisão contratual, não havendo se falar que as alterações do piso salarial e demais encargos com os empregados, em decorrência de dissídio e convenções coletivas de trabalho, configure fato imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis, capazes de atrair a aplicação da teoria da imprevisão.

A propósito, seguindo a mesma orientação do Superior Tribunal de Justiça, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que o a convenção coletiva de trabalho não configura fato imprevisível,
in verbis
:

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS – CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – FATO IMPREVISÍVEL OU PREVISÍVEL COM CONSEQUÊNCIAS INCALCULÁVEIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREVISÃO DE REPACTUAÇÃO EM CLÁUSULA CONTRATUAL – FIXAÇÃO DE REQUISITOS – POSSIBILIDADE – SEGURANÇA DENEGADA.

1. O Mandado de Segurança é cabível contra ato de autoridade que, ilegalmente ou com abuso de poder, violar direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, sendo imprescindível a existência de prova pré-constituída como condição essencial à verificação da ilegalidade.

2.
“Não pode ser aplicada a Teoria da Imprevisão para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo (Lei 8.666/1993, art. 65, II, ‘d’) na hipótese de aumento salarial dos empregados da contratada em decorrência de dissídio coletivo, pois constitui evento certo que deveria ser levado em conta quando da efetivação da proposta. Precedentes”. ( REsp 1824099/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 29/10/2019)
.

3. Não obstante a ausência de caracterização da CCT como fato imprevisível, à Administração Pública, por liberalidade, é dado fazer constar em cláusula contratual a possibilidade de o contratado exercer o direito à repactuação contratual em virtude de convenção ou acordo coletivo, estabelecendo, nesse caso, requisitos e condições.

4. Da parte final da Cláusula 9.2 do Contrato administrativo n. 26/2016 (CIA 0097871- 91.2016.8.11.000), consta o condicionamento da concessão de efeitos retroativos da repactuação à sua solicitação dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da homologação da respectiva convenção coletiva, sob pena de o reajuste ser devido somente a partir do seu pleito.

5. Comprovado que o Termo Aditivo da Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2019 foi registrado em 31.10.2018, e o pedido de repactuação apresentado somente em 13.02.2019, isto é, após o prazo de 30 (trinta) dias, não há falar em ilegalidade da Administração Pública em limitar os efeitos da repactuação partir da data da solicitação, nos exatos termos da parte final da cláusula 9.2”.

(TJ-MT - MS: 10055394920208110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 13/08/2020, Órgão Especial, Data de Publicação: 17/08/2020). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – REAJUSTE DO PREÇO EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DE UM DISSÍDIO E TRÊS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO ELEVANDO O PISO SALARIAL DOS EMPREGADOS DA CONTRATADA – INADMISSIBILIDADE – FATOS QUE NÃO SE CARACTERIZAM COMO IMPREVISÍVEIS OU DE CONSEQUÊNCIAS INCALCULÁVEIS – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REITERADA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MEIO DE ADITIVOS COM RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS DO AJUSTE – DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO NÃO EVIDENCIADO – INAPLICABILIDADE DO ART. 65, II, d, DA LEI N. 8.666/93 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para que haja a alteração e revisão dos contratos administrativos nos moldes do art. 65, II, d, da Lei n. 8.666/93, é necessária a comprovação da ocorrência de fato imprevisível ou, se previsível, de consequências incalculáveis pelo contratado.

2. Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o aumento das despesas com salários a que está obrigada a contratada por força de dissídio e convenções coletivas realizadas no curso do contrato administrativo não se configura como fato imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis, capaz de viabilizar a revisão e o reajustamento contratual de que trata o art. 65, II, d, da Lei n. 8.666/93.

3. Agregue-se a isso a circunstância de ter havido a prorrogação do prazo contratual e a ratificação das demais cláusulas da avença por dezesseis vezes, sem qualquer questionamento da contratada, o que denota a inexistência de sobrecarga capaz de retardar ou impedir a execução do contrato e, consequentemente, o desequilíbrio da equação econômica financeira estabelecida entre as partes. (Ap 92028/2012, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/11/2013, Publicado no DJE 02/12/2013)’.

(TJ-MT - APL: 00008547820068110041 92028/2012, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/11/2013, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2013). (Grifo nosso).

Além disso, calha salientar que a parte apelante, nos termos do artigo 65, § 1°, da Lei n.° 8.666/93, não é obrigada a aceitar acréscimos ou supressões que ultrapassem o limite de 25% (vinte e cinco por cento). No entanto, conforme pode se constatar no processado,
foram celebrados
vários aditivos para prorrogação do prazo contratual, com ratificação das demais cláusulas pelas partes, o que, novamente, inviabiliza o acolhimento da pretensão recursal.

Nesse contexto, registra-se que, não
se mostra razoável
que a empresa ou particular, suportando
suposto
prejuízo com a execução do contrato, tenha aceitado mantê-los nos moldes inicialmente estipulados
, nas ocasiões em que foram ajustadas as prorrogações
.
Tal fato, no caso concreto, demonstra que o pactuado é exequível e, portanto, afasta o dever de equilibrar econômica e financeiramente o contrato.

Desse modo, não há que se falar que a sentença
a quo
, ao julgar improcedente o pedido contido na ação de cobrança, tenha ofendido o artigo 37, inciso XXI, da Constituição da República e as regras de Direito Administrativo, pois fundou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e nas peculiaridades dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023